Tribunal: TJPA
Processo: 0808481-62.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808481-62.2023.8.14.0028

APELANTE: ITALO SILVA ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0808481-62.2023.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: ITALO SILVA ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ítalo Silva Albuquerque contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação cível, sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. A apelação buscava reformar sentença que julgou improcedente ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta contra o Banco J. Safra S.A., visando declarar a nulidade de cláusulas, repetição de indébito e compensação moral por suposta abusividade de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo autor atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade do agravo interno foi reconhecida, tendo sido observados os requisitos processuais e concedida a gratuidade de justiça à parte agravante.

4.

A sentença recorrida apresentou fundamentação detalhada, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais, inclusive da capitalização de juros, conforme precedentes do STF e STJ, e afastou a existência de ilicitudes contratuais ou danos morais indenizáveis.

5.

A apelação do autor limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem impugnar concretamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à legalidade da capitalização de juros, à validade das cláusulas contratuais e à ausência de provas do dano moral.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ exige que o recurso apresente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a mera repetição da petição inicial, sob pena de inadmissibilidade do recurso com base no art. 932, III, do CPC.

7.

O agravante apenas procurou sanar a deficiência dialética no momento da interposição do agravo interno, após a preclusão consumativa das razões recursais, o que é inviável segundo o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

8.

A decisão monocrática que não conheceu da apelação observou corretamente o princípio da dialeticidade e os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se podendo reputá-la como incorreta ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso interposto contenha impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo a simples repetição de argumentos anteriores.

2.

A ausência de combate direto aos fundamentos da sentença torna a apelação inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.

A deficiência dialética não pode ser suprida por meio de alegações posteriores, como em agravo interno, ante a preclusão consumativa da fase recursal originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.070; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1987115/RS, j. 15.08.2022.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ITALO SILVA ALBUQUERQUE, tendo como parte agravada BANCO J. SAFRA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno no Recurso de Apelação
, interposto por Ítalo Silva Albuquerque contra a decisão monocrática de id. 29395264, a qual não conheceu da apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Na origem, cuidou-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo agravante em face do Banco J. Safra S.A., na qual se pleiteava a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, repetição de indébito e reparação moral em razão de suposta abusividade nas taxas e encargos incidentes sobre contrato de financiamento celebrado entre as partes.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que os encargos contratados estavam dentro da legalidade e das práticas de mercado, com sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra tal decisão, o autor interpôs apelação, sustentando (i) a abusividade da taxa de juros superior a 33% ao ano, (ii) a ilegalidade de cobranças de IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato, (iii) a incidência de capitalização de juros e (iv) a existência de dano moral decorrente do desequilíbrio contratual.

Nas contrarrazões à apelação, o recorrido Banco J. Safra S.A. arguiu preliminar de ausência de dialeticidade, sustentando que o recurso apenas reproduzia argumentos da inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A preliminar foi acolhida, e a decisão monocrática proferida (id. 29395264), reconheceu a inadmissibilidade da apelação por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, com fundamento na jurisprudência do TJPA e do STJ.

Inconformado, o recorrente interpôs agravo interno (id. 29730980), alegando, no mérito, que houve sim impugnação específica aos fundamentos da sentença, com enfrentamento dos tópicos relativos à abusividade dos juros e encargos, à ilegalidade das tarifas cobradas e à ocorrência de dano moral.

O agravante argumenta que a exigência de dialeticidade não exige inovação argumentativa, mas sim a demonstração clara do inconformismo com os fundamentos da decisão, o que, segundo alega, restaria atendido em sua apelação. Aduz, ainda, que a decisão monocrática incorreu em rigor excessivo e cerceamento ao direito ao duplo grau de jurisdição, violando os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

Em contraminuta (id. 30647390), o recorrido reiterou os fundamentos da decisão agravada, destacando que o agravante não inovou na sua argumentação e insistiu em pontos já rechaçados, o que reforçaria a ausência de dialeticidade. Sustenta que o agravo não apresenta fundamentos novos, limitando-se a contestar genericamente o conteúdo da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Quanto à gratuidade de justiça, é válido ressaltar que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Segundo o § 2º do mesmo dispositivo legal, o juiz somente poderia indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, a parte recorrente informa não ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, afirmando ainda ter ciência das cominações legais as quais estaria sujeita caso comprovada a inveracidade de tal alegação.

Prevalece, portanto, a presunção de hipossuficiência da parte recorrente, conforme documentos comprobatórios juntados por ela no processo (id. 28024435).

Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciar o feito.

Mérito

A insurgência recursal dirige-se contra a decisão monocrática de id. 29395264, que não conheceu da apelação interposta por Italo Silva Albuquerque, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Ao compulsar os autos, constata-se que a sentença de primeiro grau, prolatada sob o id. 28024520, julgou improcedente a ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravante, apresentando extensa e detalhada fundamentação jurídica sobre cada um dos pontos controvertidos da lide. Entre os fundamentos centrais, o magistrado singular reconheceu: (i) a inexistência de abusividade nas taxas e encargos contratuais; (ii) a legalidade da capitalização de juros; (iii) a ausência de provas mínimas da ilicitude das cobranças impugnadas; (iv) a aplicabilidade de jurisprudência consolidada do STJ e do STF quanto à liberdade na fixação das taxas remuneratórias pelas instituições financeiras.

Por sua vez, o recurso de apelação interposto pelo autor (id. 28024526) se limitou a reiterar, de modo praticamente literal, os argumentos já expendidos na petição inicial, repetindo a narrativa fática sem confrontar os fundamentos da sentença. Não houve qualquer impugnação concreta às teses jurídicas aplicadas pelo juízo de origem, tampouco aos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais expressamente invocados na decisão.

Para ilustrar o que está sendo afirmado, transcreve-se a fundamentação da sentença ao tratar do tópico destacado de capitalização de juros, em que o Juízo de origem menciona fundamentos legais, temas repetitivos julgados pelos tribunais superiores, súmulas acerca do assunto, além de cláusulas do próprio contrato em que se funda a revisional:

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A capitalização de juros consiste, basicamente, na incorporação periódica ao saldo devedor dos juros vencidos e não pagos, passando a incidir novos juros sobre o montante total, e é plenamente admitida no ordenamento jurídico, à luz da jurisprudência há muito tempo já pacífica dos Tribunais pátrios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp n. 973.827/RS, consolidou os entendimentos geraram os Temas Repetitivos 246 e 247:

Tema 246: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (entendimento sumulado - Súmula nº539/STJ).

Tema 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Posteriormente, foram editadas as Súmulas nº 539 e 541/STJ sobre o tema, cujo enunciado assim prevê:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

No contrato firmado entre as partes, vejo que, além de haver uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal, está expressamente prevista a aplicação da regra de capitalização, o que está de acordo com a jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo (e posteriormente sumulada) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono as cláusulas contratuais pertinentes:

“Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário – Financiamento com Garantia de Veículos

[...]

2. Juros. Sobre o débito do Emitente decorrente desta Cédula, compreendendo valor do financiamento, valor do IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de veículo usado, emolumentos de registro e prêmio de seguro prestamista (se houver), incidirão juros à taxa prevista no item taxa de juros efetiva, capitalizados diariamente, totalizando a importância total devida pelo Emitente. 2.1. Periodicidade de Capitalização. Os juros (remuneração calculada e integrada ao valor da parcela) serão capitalizados diariamente, sendo aplicados e devidos mensalmente nos vencimentos, incidindo sobre o saldo devedor do período que antecede ao pagamento dos encargos.”. (grifei).

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto, resta inviável o acolhimento do pedido declaratório de nulidade

Agora, compare-se com o tópico trazido no recurso de apelação sobre o mesmo ponto (capitalização de juros), abordando de forma superficial e sem se reportar a qualquer dos fundamentos elencados pelo Juízo
a quo
na sentença, evidenciando a total ausência de dialeticidade recursal:

3.7- DO ANATOCISMO

Um dos temas mais discutidos em nossa literatura forense é sobre o ANATOCISMO. Tal assunto nunca cessa pela variedade de formas que as financeiras têm usado para praticá-lo.

Esta forma ilegítima de capitalização de juros, já tem sido repelida por todos os Tribunais de nosso País, neste sentido, o Egrégio STF, manteve a Súmula n.º 121, in verbis:

“É vedada a capitalização dos juros, ainda que expressamente convencionada.”

No que tange aos contratos elaborados pelas financeiras, nos causa espanto o número de cláusulas leoninas e abusivas que estes são eivados. Motivo pelo qual, várias estão sendo modificados bruscamente por nossos Tribunais:

Anatocismo: sua proibição. Ius cogens. Súmula 121. Dessa proibição não estão excluídas as instituições financeiras. A Súmula 596 não afasta a aplicação da Súmula 121 – STJ, 1ª T., Ac. Unânime, público. 24/05/8/5, Rel.: Min. Néri da Silveira, RE 100.336 (vide RE 90.341; RTJ 92/1341; RE 92.239; RTJ 99/851).

O contrato padrão apresentado pelo Réu para seus financiados fere frontalmente o artigo 51, inciso IV e parágrafo 1º, inciso III da Lei 8078/90, in verbis:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços

que:

...

IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas,

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou

equidade; Parágrafo 1º Presume-se exagerada, entre outros

casos, a vantagem que:

...

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. - Texto destacado na transcrição.

Pelas infrações à Lei por supra demonstrada, e por todo o contrato em si, que tem em sua forma uma intenção implícita de lesionar o financiado, como a própria leitura atenta do mesmo, conduz a um só resultado a NULABILIDADE da cláusula.

Os contratos de financiamento comportam perfeitamente uma revisão de suas cláusulas. Muitas dessas cláusulas estão eivadas de nulidades, como juros ilegais, faltas de clareza para o consumidor.

A presente demanda tem base na legalidade que o Autor pretende efetivar o pagamento do valor correto após a aferição judicial deste, o que é um direito cristalino, mas teme este que a empresa financeira tome medidas que o force a paralisar o processo.

A ausência de impugnação específica verificada acima é seguida nos outros tópicos do recurso de apelação, restando inconteste a ausência de dialeticidade recursal.

Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera repetição dos argumentos da petição inicial, desacompanhada de crítica direta e específica aos fundamentos da sentença, configura ausência de dialeticidade, implicando o não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III c/c art. 1.010, II e III). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. No caso,
o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau
. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme
, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido
. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art . 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ressalte-se que o agravante somente procurou enfrentar de forma mais pontual os fundamentos da decisão judicial ao interpor o presente agravo interno (id. 29730980), momento processual posterior à preclusão consumativa quanto à apresentação das razões de apelação. Nesse cenário, já não é mais possível suprir a ausência de dialeticidade por meio de argumentações complementares ou inovação recursal, conforme entendimento reiterado da doutrina e jurisprudência. A preclusão impede que a parte altere os contornos do recurso após a interposição.

A tentativa de convalidar a deficiência dialética por meio de alegações apenas apresentadas neste agravo interno, portanto, não se sustenta, pois o objeto do agravo limita-se ao exame da legalidade da decisão monocrática proferida nos moldes do art. 932, III, do CPC.

Desta feita, não se pode reputar como equivocada a decisão ora agravada, a qual observou estritamente os parâmetros legais aplicáveis e a jurisprudência pacificada. A fundamentação nela contida reflete o correto enquadramento técnico da matéria.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/11/2025